Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA PARA RELIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais, pela demora no religamento da energia elétrica na residência do requerente - a qual deveria se dar até o dia 27/01/2022 e ocorreu somente em 29/01/22. Em seu recurso, o autor recorrente pede a majoração do valor arbitrado, pois entende que a quantia fixada não ressarce os danos sofridos e nem atinge a função pedagógica devida. Pede a reforma da sentença e o provimento do seu recurso para que o valor seja fixado em R$3.000,00 (três mil reais).

2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo devido à gratuidade deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 37203575).

3. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado em sentença de R$500,00 (quinhentos reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

4. Assim, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 5. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação e frustração, não foram comprovadas as particularidades alegadas pelo recorrente além daquelas já consideradas no advento da condenação.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade judiciária.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.